Tribunal: TJMT
Processo: 60384-50.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 602008-9 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80603841120178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80603841120178110001
ARIELY ROBERTA FERREIRA RODOLFO LUIZ DE
Requerente: Advogado:
LOPES ALVARENGA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: ARIELY ROBERTA FERREIRA LOPES
Conta Judicial 2900119610463
Valor: R$ 916,05 (novecentos e dezesseis reais e cinco centavos)
Autorizado: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA
CPF/CNPJ: 957.323.301-00
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA
CPF/CNPJ Titular Conta 957.323.301-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 370193 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088986 1/1